Tribunal: STF
Processo: RE 634315
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Transportador autônomo. Base de cálculo. Suficiência de sua definição na Lei nº 8.212/91. Contencioso que envolve interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.



    1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.